Tribunal: CARF
Processo: 10909.720290/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720290/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.192 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
SEA FREIGHT LOGÍSTICA E TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/04/2008, 16/05/2008, 07/07/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Tributária não conduz à decadência ou à prescrição
intercorrente, no processo administrativo fiscal.
MULTA PELA FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA SISCOMEX.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a adequação de multa prevista na
legislação aduaneira a princípios e regras de natureza constitucional ou mesmo
legal, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade
da norma que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula no 2 do CARF.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
RETIFICAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
INAPLICABILIDADE DA PENALIDADE.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes na operações de comércio exterior não se configuram como
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, na hipótese, a
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o Conselheiro Marcos Antônio Borges, que lhe deu provimento parcial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720290/2013-64
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 A interessada não responde pela obrigação ora exigida por ser apenas
representante do transportador;
 O atraso na prestação de informações nos Sistemas da RFB deve-se ao Armador
que não as fez tempestivamente bem como não avisou do ocorrido à
interessada;
 Retificação não se constitui de fato gerador da obrigação tributária;
 A penalidade viola princípios constitucionais;
 Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 possuem vigência somente a partir
de 01/04/2009;
 O Auto de Infração é nulo por falta de pressupostos processuais;
 Pede a relevação da pena ou sua redução;
 Solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada, a primeira
instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso administrativo mencionado, por
meio de Acórdão assim ementado:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O contribuinte foi, então, intimado acerca da decisão da DRJ que julgou a
impugnação em 07/10/2020, conforme Termo de Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo. Na sequência, apresentou Recurso Voluntário em 15/10/2020, como informa o Termo
de Análise de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz parte das alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando que entre o recurso administrativo em menção e o julgamento pela
DRJ se passara mais de 7 (sete) anos, não restando observada pela administração tributária o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias estabelecido na Lei no 11.457/2007.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga que deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta
de informação sobre o CE Eletrônico Agregado no Sistema SISCOMEX, no total de 4 (quatro)
ocorrências, assim detalhadas em planilha elaborada pela própria autoridade fiscalizadora:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

Feita essas primeiras colocações que nos servirão de norte no desenvolvimento do
raciocínio contido no voto, inicio o exame do Recurso Voluntário tratando da questão preliminar
que inaugura a peça recursal, qual seja, Da Prescrição Que Necessariamente se Operará, e da
Decadência.
1. Da Inobservância do Prazo Previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Pública
Segundo alega o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pelo art. 24 da
Lei 11.457/2007, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da Administração Pública
de exigir do pagamento do crédito tributário, em decorrência do tempo excessivo entre a ciência
do Auto de Infração e o julgamento da impugnação pela DRJ.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máxi
mo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte.
Seja prescrição intercorrente (como refere o título do item do Recurso), seja pela
decadência (como se diz no corpo do mesmo item), considero, contudo, que o dispositivo em
alusão não traz qualquer repercussão ao lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o
crédito tributário ou a ação de cobrança correspondente por prescrição, nem mesmo de
interrompê-la.
É que de acordo com o art. 174 do CTN, caput e parágrafo único, a prescrição
ocorre em 5 (cinco) anos, a contar da data de constituição definitiva do crédito tributário. No
caso, no momento em que cessarem as discussões sobre este, em via administrativa:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

No tocante especificamente à decadência, o prazo para que a autoridade aduaneira
proceda o lançamento ofício de tributos e penalidades se encontra disposto no Decreto-lei no
37/1966, em seus arts. 138 e 139:
Art.138. O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
(Grifei)
No mesmo sentido, previu o art. 669 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4.543/2002), vigente à época do fato gerador em questão:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da
data da infração
Portanto, em vista dos dispositivos citados, o prazo fixado para exigência de
penalidade prevista na legislação aduaneira é de 5 (cinco) anos, a contar da data da infração.
Na situação em exame, a infração imputada é deixar de prestar informação sobre
veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, conforme art. 107, IV, e, do Decreto-lei
no37/1966.
O prazo para cumprimento da obrigação de prestar informação a respeito dos
dados reclamados no Auto de Infração encontrava-se previsto, por seu turno, nos arts. 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007 , que tinha a seguinte redação, vigente ao tempo dos fatos
geradores aqui tratados:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifei)
Portanto, em vista do exposto, deveria ser feito o registro da operação no
SISCOMEX até a data da atracação da embarcação que transportava a mercadoria, devendo
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

ainda ser considerada infringida a disposição normativa a partir da data fixada para o
cumprimento da obrigação, qual seja, na situação em exame, em 29/04/2008, 16/05/2008 e
07/07/2008, conforme o Auto de Infração.
Contando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos fixado no Regulamento
Aduaneiro, acima mencionado, o dies a quo (termo inicial) do prazo decadencial recaiu nas datas
de 29/04/2008, 16/05/2008 e 07/07/2008, para o caso em foco, e o dies ad quem (termo final)
deste, em 29/04/2013, 16/05/2013 e 07/07/2013.
Tendo a ciência do Auto de Infração sido dada ao Recorrente em 05/02/2013 (vide
Aviso de Recebimento - AR), verifica-se que, nesta data, ainda não havia se operado a extinção
do direito da autoridade aduaneira de efetuar o lançamento de ofício.
Acrescente-se também que, em que pese o art. 24, caput, da Lei 11.457/2007 ter
fixado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que seja proferida decisão em face a recuso
administrativo, visando assim assegurar a aplicação do princípio da duração razoável do
processo perante a Administração, não foram previstos os efeitos jurídicos da inobservância do
lapso temporal referido.
Apenas a título de observação, tal previsão se encontrava contida no § 2o do
mesmo dispositivo, que foi vetado pelo Presidente da República à época da promulgação da lei.
Para finalizar, afasta-se categoricamente a possibilidade de ocorrência de
prescrição intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à
inaplicabilidade do instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este
consubstanciado na Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que a denúncia espontânea, prevista no §
2o do art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa,
como a verificada no presente caso.
Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, também quanto a este item de defesa.

3. Da Ofensa a Princípios de Natureza Constitucional
Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se focou,
também, no apelo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o
afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade ou outro princípio de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, necessariamente
haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade ou legalidade da norma que estabelece a
mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos de julgamento
administrativos.
É dizer, o julgamento dos recursos nesta esfera restringe-se à análise da adequação
das atividades levadas a efeito pelos representantes da Administração Tributária em relação à
legislação vigente, tal como posta.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 21, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras.
Incabível, portanto, acolher nesta esfera de Poder qualquer argumento que
implique invasão às competências reservadas ao Judiciário.

4. Do Mérito. Da Retificação das Informações Antes Prestadas e Aplicação
da SCI Cosit no 2/2016
Tomando como base o conteúdo do Auto de Infração, a planilha acima e os
extratos do SISCOMEX, que seguem suscintamente reproduzidos, conforme juntados pela
autoridade autuante, vemos que a infração imputada, em todas as 4 (quatro) ocorrências,

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

consistiu no ato de retificar dados da carga contida nos Conhecimentos Eletrônicos, em momento
posterior ao prazo fixado nos arts. 22 e 50, da Instrução Normativa RFB no 800/2007:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

Sobre o tema em debate − alterações ou retificações de informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes nas operações de comércio exterior,
independentemente da sua espécie e qualificação − já se manifestou o próprio ente tributante,
por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, conforme
transcrição que se segue:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
A jurisprudência deste Colegiado também alberga o entendimento manifestado
pelo aludido órgão, no sentido de que a retificação de informações de CE não se sujeita à
penalidade que coíbe a prestação de informações extemporâneas, senão, vejamos:

MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f”
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta
Cosit no 2/2016 (Acórdão 3201.007.116, de 25/08/2020)

MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.192 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720290/2013-64

A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.(Acórdão 3402.008.214, de 25/03/2021)

Portanto, a considerar que a retificação de informações antes prestadas é conduta
que não se amolda à infração prestar informações fora do prazo fixado pela SRF (art. 107, IV, e,
do DL no 37/1966), assiste razão à Recorrente quando afirma que a aplicação da multa em
questão se mostra indevida. Acolhe-se, assim, o argumento da defesa quanto ao mérito.
Em conclusão, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 231
DF CARF MF
Original